Tribunal: TJDFT
Processo: 0732663-77.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. COLISÃO. CULPA EXCLUSIVA. NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, para condenar o réu a pagar a quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a título de danos materiais, e de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de compensação por danos morais.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 67163256). Tendo em vista os documentos apresentados, defiro os benefícios da gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, o recorrente alega que o juízo singular desconsidera a prova testemunhal que comprova a culpa exclusiva do recorrido, o que viola os princípios da verdade real e da livre apreciação das provas. Afirma que o réu é revel, uma vez que não apresenta defesa no prazo legal, apesar de ter comparecido à audiência de conciliação. Defende a culpa exclusiva do recorrido pelo sinistro, já que agiu de forma imprudente ao não observar o dever de cautela na condução de seu veículo, resultando na colisão. Pede a reforma da sentença, com a condenação do réu ao pagamento de danos materiais e morais, em razão de culpa exclusiva no evento.
4. Sem contrarrazões do recorrido.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em averiguar se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito, a fim de ensejar a reparação por danos materiais, bem como o direito à compensação por dano moral.
III. Razões de decidir
6. A controvérsia versa sobre colisão de trânsito entre veículos automotores, de modo a exigir a exata compreensão da dinâmica do acidente automobilístico, a fim de aferir eventuais responsabilidades.
7. O Código Civil estabelece que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, comete ato ilícito, conforme art. 186.
8. Já os pressupostos para a responsabilidade civil na controvérsia dos autos são: (i) conduta humana; (ii) culpa; (ii) nexo de causalidade; e (iv) dano ou prejuízo.
9. Em diálogo com a legislação civil o Código de Trânsito Brasileiro estabelece que o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, devendo guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem assim em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas, consoante arts. 28 e 29.
10. Importa relembrar que o condutor que for ingressar numa via, procedente de um lote lindeiro a essa via, deverá dar preferência aos veículos e pedestres que por ela estejam transitando (art. 36 do CTB).
11. No particular, a despeito de ser incontroverso o acidente de trânsito, não é possível concluir, com a exatidão necessária, a culpa exclusiva do recorrido.
12. A prova documental apresentada não esclarece a exata dinâmica, o registro da ocorrência policial anexado (ID 58186688) não elucida sobre os fatos, sendo insuficiente para demonstrar quem deu causa ao evento. Da mesma forma, as fotos juntadas nos autos (Ids. 58186691 - 58186693) não permitem aferir com precisão como ocorreu a colisão entre os veículos.
13. No mesmo sentido, a prova testemunhal indicada pelo autor (ID 67163252) não aclarou, de fato, quem deu causa ao evento, tampouco é possível concluir que o réu seria o causador do dano. Com efeito, conforme depoimento, o autor é quem estava saindo de um estacionamento, o que impõe, consoante art. 36 do CTB, ter a cautela de observar o tráfego, visto que a preferência é do veículo que está na via.
14. Deveras, com base nas avarias verificadas em decorrência do acidente, constata-se que o ponto de impacto no veículo do autor localiza-se na extremidade direita (ID 58186691), enquanto, no veículo do réu (ID 5816693), o dano ocorreu na lateral. Tal circunstância torna inviável a conclusão de que o réu exclusivamente deu causa ao acidente.
15. Ressalta-se, nesse ponto, que, embora o réu seja revel, a revelia gera apenas uma presunção relativa de veracidade dos fatos alegados, cabendo ao juiz avaliar as alegações em conjunto com as provas produzidas, o que não implica na procedência automática dos pedidos formulados na exordial.
16. Ademais, é fundamental enfatizar que qualquer dúvida ou ausência de prova robusta acerca da dinâmica dos fatos alegados prejudica a parte demandante, nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil. A insuficiência de elementos probatórios aptos a esclarecer, de forma inequívoca, a dinâmica do acidente recai sobre a parte que detinha o ônus da prova, nos moldes do referido dispositivo legal.
17. Nesse contexto, as evidências apresentadas não se mostraram suficientes para delimitar, de maneira clara e precisa, a responsabilidade de qualquer das partes no alegado acidente de trânsito.
18. Assim, sendo de natureza subjetiva a responsabilidade civil por acidente de trânsito, exigindo a comprovação precisa da culpa do causador do dano, a ausência dessa prova impossibilita a condenação pleiteada.
IV. Dispositivo e tese
19. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sem condenação em honorários, tendo em vista a ausência de contrarrazões. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

Tese de julgamento: A responsabilidade civil por acidente de trânsito é de natureza subjetiva, exigindo a comprovação precisa da culpa do causador do dano, a ausência dessa prova impossibilita a condenação pleiteada.
__________________________________________
Dispositivo relevante citado: Código Civil; Lei no 9.503/97 e Lei no 9.099/95, art. 4o, inciso III.